Tribunal: STF
Processo: ARE 1463268
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 34), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 12 - grifei):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, §1º, DO CPC/15). RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela seguradora contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos com vistas a reformar a decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal. 



    2. A agravante não combateu os fundamentos que levaram ao não conhecimento de seu agravo de instrumento bem como à rejeição de seus embargos declaratórios, limitando-se a reiterar questão de mérito abordada no agravo de instrumento inicialmente manejado. 



    3. Descumprimento do ônus da impugnação específica (art. 1.021, §1º, do CPC/15) pela agravante, que impede o exame do recurso por ela intentado. 



    4. Agravo interno não conhecido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a causa é de competência da Justiça Federal, eis que há interesse da Caixa Econômica Federal - CEF.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 39).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que, mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    É que o fundamento central do acórdão recorrido foi o da ausência de interesse recursal da seguradora, ora agravante.



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos alegando haver interesse da Caixa Econômica Federal - CEF na lide e ser a Justiça Federal competente para julgar a causa. 



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Finalmente, forte na conclusão consignada no acórdão recorrido no sentido que “A agravante não combateu os fundamentos que levaram ao não conhecimento de seu agravo de instrumento [...]”, rememoro que o Plenário deste Supremo reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente